Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-92.2003.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000274-92.2003.8.05.0082

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ATILA SILVA QUEIROZ, OAB/BA 74243

Advogado(s):ALMIR DE SOUZA LEITE, ATILA SILVA QUEIROZ, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE - RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.

I –

PRELIMINARES REJEITADAS.

II
– Recurso do ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar de honorários advocatícios para Defensor Dativo no valor arbitrado de
R$7.9
17
,
93
(sete mil, novecentos e
dezessete
reais e
noventa e três
centavos) –
cf Tabela de Honorários da OAB-BA - mês de expedição da Sentença (Julho/2025)
.

III -
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais. Com efeito, a condenação em honorários para defensor dativo se deu

em
autos de Ação Penal,
na qual o

ESTADO

É

PARTE
,
portanto,

e, ainda,
o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

IV -
Ademais, inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes
jurisprudenciais do STJ.

V
-
Por fim,
no que tange ao
pedido subsidiário de redução da verba honorária
fixada na instância de origem,
merece respaldo
.
Ao condenar o Recorrente ao pagamento dos honorários a Magistrada indicou o
“iten 13.04 da Tabela de Honorários da OAB/BA”, correspondente ao valor de total de
R$7.9
17
,
93
(sete mil, novecentos e
dezessete
reais e
noventa e três
centavos). Em consulta aos documentos contidos nos autos verifica-se que a atuação do Advogad
o
Dativ
o

foi a prática de um ato
- apresentar
uma Petição de 01 lauda requerendo que fosse oficiado o Instituto Médico Legal de Valença para fornecer o Laudo de Exame Cadavérico do Réu

(
id.
88204900
)
para comprovar seu falecimento
, sendo o processo extinto meses depois, logo, denota-se que a proporcionalidade que se impõe é redução do valor pela prática de único ato defensivo, correspondendo a
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

VI –
Observância do tema nº 984 do STJ.

VII – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
0000274
-
9
2.20
03
.8.05.
0082
,
da Comarca de
Gandu
/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelad
o
,

ATILA SILVA QUEIROZ
– (OAB/BA nº
74243
)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reduzir o valor da condenação
, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.